Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001324-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUFROZINA RIBEIRO DE ARAUJO e outros Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MILITAR INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO DA REFERÊNCIA V. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Eufrozina Ribeiro de Araujo, representada por sua curadora, Ana Claudia Ribeiro Araujo, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, na referência V, sob o fundamento de violação ao princípio da paridade remuneratória entre policiais militares ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos legais para concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) analisar a admissibilidade do mandado de segurança diante das preliminares de inadequação da via eleita e decadência; (iii) definir se a impetrante, como policial militar inativa, faz jus à percepção da GAP na referência V, com base no princípio da paridade e na caracterização da gratificação como vantagem de natureza geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando demonstrada a insuficiência de recursos da parte impetrante, conforme contracheque juntado aos autos e os arts. 98 e seguintes do CPC, sendo incabível a impugnação apresentada. O Mandado de Segurança é via adequada para impugnar ato omissivo do Poder Público relacionado à concessão de gratificação prevista em lei, por envolver direito líquido e certo com respaldo constitucional (CF, art. 5º, LXIX). Nas obrigações de trato sucessivo, como é o caso da GAP, não incide decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ, sendo vedado apenas o recebimento de parcelas anteriores à impetração, conforme Súmula 271 do STJ. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, inicialmente sujeita a critérios específicos, passou a ser concedida de forma indistinta aos policiais ativos, o que lhe confere natureza de vantagem genérica. A Constituição Federal assegura aos militares estaduais o direito à paridade de vencimentos (CF, arts. 40, § 8º, e 42, § 1º), o que foi regulamentado pela Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 121, garantindo a extensão aos inativos das vantagens concedidas aos ativos. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA reconhece que a GAP nas referências IV e V deve ser estendida aos inativos e pensionistas, quando constatado seu pagamento indistinto aos ativos. Não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais diante da concessão administrativa irregular de vantagem pecuniária. A impetrante, tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado após, faz jus à paridade e integralidade, conforme entendimento do STF em repercussão geral e os arts. 2º e 3º da EC 47/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A concessão da assistência judiciária gratuita é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, nos termos do CPC. O Mandado de Segurança é cabível para impugnar omissão do Poder Público quanto à concessão de gratificação prevista em lei. Não há decadência em obrigação de trato sucessivo, sendo incabível o pagamento retroativo anterior à impetração. A GAP, quando concedida indistintamente a servidores ativos, assume caráter genérico e deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade. Policiais militares inativos têm direito à percepção da GAP nas referências IV e V, se demonstrada a concessão genérica da vantagem aos ativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, §§ 8º e 9º; 42, §§ 1º e 2º; EC 41/2003; EC 47/2005, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8001324-97.2025.8.05.0000, impetrante EUFROZINA RIBEIRO DE ARAUJO (representada por sua curadora ANA CLAUDIA RIBEIRO ARAUJO) e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F